Tribunal: TJMT
Processo: 1014274-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014274-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Custas]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - CPF: 912.443.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL
- PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

1 – Não há se falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de pré-executividade, se este não resultou em extinção total ou parcial da execução, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017).

2. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis
,

que nos autos de Execução Fiscal no 0501514-97.2015.811.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL
, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que o arbitramento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade, se mostra equivocado, pois o reconhecimento de erro material no título executivo, não resultou na extinção do feito, seja total ou parcial, uma vez que sanável.

Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão que condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante da ausência de pedido liminar, determinou-se a intimação da parte Agravada para apresentar resposta ao Recurso. [id. 49624450]

Contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 52307958]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo juízo
a quo
, que
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

A controvérsia recursal cinge-se quanto à condenação da parte agravante em honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade que não extinguiu a ação, total ou parcialmente.

Com essas ponderações, passo a apreciação das insurgências recursais.

Conforme é cediço
, somente se admite a fixação de honorários sucumbenciais, em exceção de pré-executividade, nas situações em que a execução tenha sido extinta totalmente ou parcialmente.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução."
(REsp 1390202/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015)

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato possui idêntico posicionamento, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo.

(N.U 1009805-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção parcial ou total da Execução pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
.

2 - Quando do julgamento do REsp no 1185036/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
, no sentido de que
a extinção, ainda que parcial, da execução fiscal, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade
(hipótese dos autos)
enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
. (...) (N.U 1011307-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) (destaquei)

Todavia, a situação descrita alhures não se amolda ao presente caso, mormente porque não houve extinção total ou parcial da execução.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial dominante,
in verbis
:

EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Rever os requisitos de validade das CDAs exige o reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de préexecutividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não ocorreu no presente caso
.

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1769192/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (destaquei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE HOUVER EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DOS CONTRIBUINTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte orienta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando houver extinção parcial ou total da exceção de pré-executividade, o que não ocorreu no caso em apreço.
Precedente: REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017.

2. Agravo Interno dos Contribuintes a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1495088/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 10/05/2018) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. 1. Na hipótese dos autos, a Corte de origem negou provimento ao recurso por entender que não houve extinção (parcial ou total) da execução fiscal e que "
a verba honorária só deverá ser fixada em exceção de pré-executividade se do julgamento desta decorrer a extinção do feito executivo ainda que parcialmente
". 2.
A conclusão alcançada pelo Tribunal a quo não destoa do entendimento pacificado nesta Corte Superior, segundo o qual é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de PréExecutividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execuçã
o, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento do STJ, não merece prosperar a irresignação quanto à aventada divergência jurisprudencial. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1695228/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017) (destaquei)

Desse modo, deve ser afastada a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência, uma vez que
a verba honorária só deverá ser fixada em exceção de pré-executividade se do julgamento desta decorrer a extinção do feito executivo ainda que parcialmente, o que não ocorreu no presente caso
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para afastar a condenação da parte Agravante no que tange aos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021